Tribunal: TCU
Processo: 000.618/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema em face da ausência de prestação de contas dos recursos captados e da não comprovação da execução do projeto audiovisual Viva o Povo Brasileiro, custeado com incentivos fiscais das Leis 8.313/1991 e 8.685/1993 e apoio financeiro da Agência no período de 2000 a 2004.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema (Ancine) em desfavor da empresa Fantasias Luminosas Ltda., de Pablo José Mendes Duque e de Oneide Lopes da Costa Duque (falecida), em razão da não apresentação da prestação de contas final e da não execução do objeto pactuado nos projetos Salic 98-4646 e Salic 09-9110, que tinha por objeto a produção de obra cinematográfica de longa metragem em 35 mm denominada "Viva o Povo Brasileiro", custeada com incentivos fiscais das Leis 8.313/1991 e 8.685/1993 e apoio financeiro da Agência, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da relação processual José Ronaldo Lopes Duque, Leonardo Lopes Duque, Daniel Lopes Duque e Maria Leonor Lopes Duque; 9.2. considerar a empresa Fantasias Luminosas Ltda. e Pablo José Mendes Duque revéis, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3.com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Fantasias Luminosas Ltda. e Pablo José Mendes Duque, condenando-os ao pagamento do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Fundo Nacional da Cultura, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Valor (R$) Data 500.000,00 31/1/2001 114.000,00 6/4/2004 6.000,00 6/4/2004 414.000,00 23/7/2004 360.000,00 26/12/2004 40.000,00 26/12/2004 69.178,21 10/4/2014 9.4. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.5. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Distrito Federal, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.7. dar ciência deste acórdão à Agência Nacional do Cinema e aos responsáveis.